Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-22.2024.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-22.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 605.939.713-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.121.451-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 062.331.351-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 010.976.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA ESPIRITO SANTO DE JESUS - CPF: 463.088.948-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL DA SILVA - CPF: 067.798.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA DO ESPIRITO SANTO DE JESUS - CPF: 465.564.028-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECUSA A SER MANIFESTADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 147,
caput,
e art. 129, §9o, ambos do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar a possibilidade de afastamento do benefício da suspensão condicional da pena nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação.

4. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para a condenação da apelante quanto ao delito de ameaça.

5. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do réu que preenche os requisitos legais, e sua eventual renúncia deve ocorrer na audiência admonitória, sob responsabilidade do juízo da execução penal (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 77 e 147,
caput
; CPP, art. 386, V e VII; Lei n. 11.340/06; LEP, arts. 158 e 160.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP; TJMT,
ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004 e
ApCrim n. 0003881-84.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000332-22.2024.8.11.0035

APELANTE: ROSA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da ré
ROSA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Alto Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1000332-22.2024.8.11.0035, a condenou pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (art. 147,
caput
, e art. 129, §9o, ambos do Código Penal), com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos (id. 313321907).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas quanto ao delito de ameaça, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Postula, ainda, o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena (id. 313321916).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 313321918).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal (id. 318616867).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções previstas no art. 147,
caput
, e art. 129, §9o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“No dia 04 de abril de 2024, por volta de 07h20min, em residência particular situada na Avenida Voluntários da Patria, Bairro Boa esperança, a denuncianda ROSA DOS SANTOS PEREIRA, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima S.E.S.J., conforme o boletim de ocorrência (ID. 153629581), prevalecendo o agente das relações domésticas, causando-lhe lesões corporais aparentes (...).

Infere-se dos autos que a vítima S. manteve um relacionamento amoroso com Rosa dos Santos, há aproximadamente 03 (três) meses.

Nas circunstâncias mencionadas, S. e Rosa se encontravam confraternizando na área externa da casa, com alguns amigos. Logo em seguida, estabeleceu-se uma discussão entre o casal, ocasião em que a denuncianda já se encontrava alcoolizada e quis obrigar a vítima a entrar na residência.

Rosa levou S. para o quarto e a jogou na cama, ameaçando-a com uma faca de mesa, a qual segurou a vítima pelos braços e riscou o pescoço e a mão, dirigindo-se ameaças com a faca em sua barriga, nas quais dizia: ‘eu não tenho nada a perder, se eu ver você com outra pessoa eu mato as duas, se eu ver você numa festa fazendo gracinha eu te mato também’, assim, ficou proferindo ameaças até o dia amanhecer, momento no qual pegou no sono.

Posteriormente, ROSA pegou a filha da vítima de seus braços e a levou para dentro de casa e trancou a porta. Com medo de que denuncianda fizesse algo com sua filha, S. saiu para ir até a casa de sua irmã Samara, no condão de pedir socorro. Rosa se irritou e alcançou a vítima, tentando lhe agredir com a faca de serra, chegando a acertar em seu ombro, ocasião em Samara irmã da vítima ligou para Polícia Militar.

Em seguida, ROSA se evadiu do local, onde saiu na moto da declarante, após a chegada dos Policiais na casa de sua irmã Samara, a vítima informou aos agentes da lei para onde a denunciada teria ido, após alguns minutos os policiais prenderam.

Saliente-se que enquanto ROSA lhe mantinha no quarto em cima da cama com uma faca em punho, num dado momento ela se cortou com a faca dizendo que estava fazendo aquilo para incriminar a declarante caso ela fosse presa.

A ofendida narrou a ocorrência representou criminalmente contra a denuncianda e requereu medidas protetivas de urgências.
”
(id. 313321865).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge a apelante.

Do pleito absolutório

A defesa pleiteia a absolvição da ré quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de insuficiência probatória para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça restam cabalmente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, do termo de representação e das declarações colhidas em juízo.

A vítima S.E.S.J., perante a autoridade policial, declarou “
que após a saída de seus colegas, Rosa levou a declarante para o quarto e jogou-a na cama, se dirigindo para a cozinha e retornado com uma faca de mesa, a qual segurou a

declarante pelos braços e riscou o pescoço e mão da mesma com a mencionada faca, ficando ali ameaçando a declarante com a faca encostada na barriga da declarante com uma das mãos e segurando seu pescoço com a outra, com a declarante deitada na cama, onde Rosa dizia: ‘
eu não tenho nada a perder, se eu ver você com outra pessoa eu mato as duas, se eu ver você numa festa fazendo gracinha eu te mato também
’, QUE Rosa ficou ali com a declarante na cama fazendo ameaças até o dia amanhecer por volta das 05:30 horas
” (
sic,
id. 313321433).

Ouvida em juízo, ao contrário do que sustenta a defesa, a ofendida, ainda que não se recordasse de todos os detalhes, confirmou que a apelante a ameaçou de morte, acrescentando que a ré chegou a afirmar “
que tinha alguma coisa assim dentro dela, falando que era para ela me matar
” (relatório de mídia id. 313321901).

Por sua vez a recorrente Rosa dos Santos Pereira negou ter proferido ameaças contra a vítima; contudo, sua versão não encontra respaldo nos autos, ao passo que a palavra da vítima se mostra firme e coerente.

À luz do conjunto probatório, os elementos de convicção reunidos são robustos para evidenciar a materialidade e a autoria do delito de ameaça, especialmente porque o relato da ofendida foi mantido nas duas fases da persecução penal.

Nesse contexto, cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, como o presente caso, porquanto as partes mantinham relacionamento amoroso, a palavra da ofendida assume especial relevo, pois, em regra, tais condutas ocorrem em ambiente íntimo, sem testemunhas presenciais ou registros formais.

Os precedentes deste Sodalício demonstram a suficiência do conjunto probatório quando este se resume aos relatos da vítima e a negativa da apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(
TJMT,
ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Desse modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, diante de um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que a apelante incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Do afastamento da suspensão condicional da pena

A apelante requer, ainda, o afastamento da suspensão condicional da pena, concedida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao argumento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em 4 (quatro) meses de detenção, seria mais benéfico.

Em que pesem os argumentos defensivos, o pedido não comporta acolhimento nesta fase processual.

Explico.

A suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, não constitui imposição obrigatória, mas faculdade concedida ao réu.

Assim, durante a audiência admonitória, ocasião em que lhe são apresentadas e esclarecidas as condições para o cumprimento do benefício, poderá o reeducando optar por não aceitá-la, caso entenda ser mais vantajosa a execução da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 158 e 160 da Lei de Execução Penal.

Desse modo, não compete a esta instância recursal deliberar sobre o afastamento do
sursis
, ainda que a pena privativa de liberdade em regime aberto eventualmente se afigure mais benéfica, cabendo essa decisão ao Juízo da Execução.

Ao Tribunal incumbe apenas verificar o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, os quais estão presentes no caso.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

“1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade’ (...)”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Do mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não compete ao juízo singular ou ao Tribunal analisar se as condições impostas pelo instituto da suspensão condicional da pena são mais ou menos gravosas do que a própria sanção corporal. Essa avaliação deve ser realizada no âmbito do processo de execução penal, durante a audiência admonitória, momento em que o condenado terá a oportunidade de expressar sua concordância ou objeção.”
(TJMT,
ApCrim n. 0003881-84.2019.8.11.0018
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2023. Publicado no DJE 01/12/2023).

Portanto, mantenho a suspensão condicional da pena aplicada em sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025